Tribunal: TJBA
Processo: 0501340-27.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501340-27.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA E OUTRO

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. APELO DA CONSTRUTORA. IMÓVEL ADQUIRIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE MICROFISSURAS NAS PAREDES E DESNÍVEL NO PISO DO BANHEIRO. MODALIDADE DOS IMÓVEIS “CASA EXPRESS”. VÍCIOS QUE NÃO COMPROMETEM A ESTRUTURA, MAS QUE EXIGEM REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS DEFEITOS DECORRERAM DO MAU USO DO IMÓVEL OU DE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. APELO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO DECISÓRIO COMBATIDO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 0501340-27.2018.8.05.0146, em que figuram como litigantes as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar,
DESPROVER
o apelo da construtora e
NÃO CONHECER
do recurso da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.